Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715143-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI MACIEL OLIVEIRA, GUSTAVO WASHINGTON DE CASTRO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Defiro o pedido da Defesa de GUSTAVO WASHINGTON DE CASTRO de restabelecimento do prazo para apresentação das razões de apelação interposta ao ID 65718484. Por oportuno, considerando que a Defesa de DAVI MACIEL DE OLIVEIRA, embora intimada (certidão de ID 65893273), não atendeu à determinação de ID 65787210, concedo nova oportunidade de apresentação das razões do recurso de apelação interposto ao ID 65718485. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora